Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011487-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RENAN SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.071-78 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES
– ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM
WRIT
PRETÉRITO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO
– FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA

– FATOR APTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO – MAIOR ABRANGÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ANÁLISE DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso.

Ainda, para ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; STJ, RHC nº 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR)

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(TJMT, HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000)

O direito de recorrer em liberdade fica obstado quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente, não há falar no emprego de medida cautelar diversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de
Renan Schmidt Correa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora. (Id 131572174)

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante” no dia 21 de fevereiro de 2022, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Afirmou que o beneficiário foi denunciado e ao final da instrução processual condenado
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo lhe fixada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avôs) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, no regime inicial fechado.

Asseverou que a prisão em flagrante foi ilegal, bem como todas as provas produzidas a partir dela, pois a Polícia Militar adentrou a residência do paciente sem ordem judicial ou autorização de qualquer dos moradores, sem a devida caracterização ou menos suspeita de situação de flagrante delito. Afirmou, ainda, que os policiais militares em juízo foram contraditórios e que estariam mentindo de como foi realizada a abordagem do beneficiário.

Aduziu que não houve qualquer perseguição ao paciente, sendo a abordagem teria sido realizada de forma ilegal, ou seja, através de veículo descaracterizado e sem que o paciente concedesse autorização para que os policiais adentrassem em sua residência. Portanto, não haveria justa causa para a ação penal, diante da invasão ilegal de seu domicílio. Desta forma, procurando cessar o constrangimento ilegal do paciente, impetrou-se o presente
habeas corpus
, pois a análise de julgamento de recurso de apelação levará meses.

Noutro ponto, asseverou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, primário, que possui labor lícito, família constituída e residência fixa, ainda, que APENAS UMA circunstância negativa, não haveria de se falar na fixação de regime inicial fechado.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para que possa ser
“reconhecida a ilegalidade do decreto cautelar, diante da evidente ausência de justa causa, causada pela violação do domicílio do acusado”
, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos e expeça-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 131572174).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 131820680.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 132372197.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 136162154), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA A BEM DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DOMICILIAR E NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA
- As circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do paciente evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram as diligências e a consequente prisão em flagrante, isso porque, com base nos elementos evidenciados, a entrada dos policiais na residência foi justificada, sobretudo, pelas informações e diligências previamente colhidas. Do mesmo modo, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, o que dispensa o respectivo mandado judicial.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– Foram observados na própria sentença condenatória a existência de provas quanto à materialidade e a autoria delitivas. Lado outro, também recebeu a adequada fundamentação a avaliação do periculum libertatis, pois, do tanto quanto apurado nos autos, a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que já ostenta condenação por crime da mesma espécie, é suficiente para vislumbrar que perdura o risco concreto à ordem pública.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE
– Os predicados pessoais do agente, consoante firme entendimento da jurisprudência, não são suficientes, por si sós, para a concessão do status libertatis, especialmente quando os elementos autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Renan Schmidt Correa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora. (Id 131572174)

Em resumo, o paciente sustentou pela ilegalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, ao argumento de que, na ocasião, a autoridade policial adentrou a sua residência sem ordem judicial ou autorização de qualquer dos moradores, desprovida, ainda, de mínima suspeita da situação de flagrância, cuja ação foi baseada unicamente em informações anônimas, sem a realização de investigações prévias a justificarem a abordagem, fato que evidencia a ausência de justa causa para o ato. Ainda, que é primário, exerce trabalho lícito, tem família constituída e possui residência fixa, razão pela qual não se vislumbram motivos para a manutenção da prisão. Discorre acerca de supostas contradições da prova colhida no curso da instrução e destaca que, na sentença, houve a elevação desproporcional da pena-base, já que apenas uma circunstância foi negativamente valorada pelo juízo. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente verifica-se que o paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1007227-75.2022.8.11.0000, sendo denegada a ordem a unanimidade, o qual apontou que não houve ilegalidade, vejamos:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE, E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI N.º 11.343/06] – BENEFICIÁRIO DETIDO COM 1,48G (UM GRAMA E QUARENTA E OITO DECIGRAMAS) DA SUBSTÂNCIA MDMA (METILENODIOXIMETANFETAMINA), 496G (QUATROCENTOS E NOVENTA GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE AMPARO EM DENÚNCIA ANÔNIMA OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA REQUESTADO – INOCORRÊCIA– ABORDAGEM ANTERIOR – PACIENTE QUE NÃO ATENDEU AOS SINAIS SONOROS DE PARADA VEICULAR EMITIDOS – EVIDENCIAÇÃO DE ARREMESSO DAS DROGAS PARA FORA DO VEÍCULO E MANOBRA RÁPIDA DO BENEFICIÁRIO COM O AUTOMÓVEL PARA O INTERIOR DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA – CONTEXTO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA EXCEPCIONALIDADE AO ART.5º, INC.

XI DA CRFB
–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES UNÍSSONAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 144, §5º DA CRFB – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO
– TESE DE TRATAR-SE DE USUÁRIO DE DROGAS – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – TEOR ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO MESMO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA AÇÃO PENAL Nº.0008946-69.2019 EM TRÂMITE NA COMARCA DE SINOP/MT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMANDO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR [COPOM] REQUISITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE PERMANECERIAM GRAVADOS EM ARQUIVOS DA

POLÍCIA MILITAR

NA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – PEDIDO INDEFERIDO NA OPORTUNIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DO MODO COM QUE A NOTITIA CRIMINIS INQUALIFICADA CHEGOU AOS MILITARES – TESE VERTIDA AO CAMPO DAS POSSIBILIDADES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência, pois, evidenciada a situação de flagrância de crime permanente, em especial, como na hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, possibilitando, portanto, a mitigação do direito fundamental em questão [art.5º, inic.XI, da CRFB].

Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo nº.3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Não há cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de expedição de Oficio ao Comando da Polícia Militar acerca de registro de atendimento ao Comando da Policia Militar [COPOM] na oportunidade do recebimento da denúncia. Ademais, a inexistência de menção acerca da forma com que a notícia apócrifa chegou aos policias militares, se, por populares, ou via irradiação militar, razão pela qual, a tese se ampara no campo das possibilidades, especialmente quanto no início da persecutio crimins injuditio.

É cediço que a Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, conforme disposto em seu artigo 5º, inciso XI, ao estipular que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Entretanto, a própria Carta Magna prevê hipóteses, dentre as quais o próprio flagrante, em que o ingresso de policiais no domicílio do indivíduo é permitido mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador.

Como delimitado no
habeas corpus
anterior os policias empreenderam a ação contra a residência do paciente, tendo em vista que o mesmo não atendeu anteriormente aos sinais sonoros de parada do militares, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré na residência, consta ainda que, nesse momento, foi possível aos policiais visualizarem que o paciente arremessou algo em um canto do muro, onde foi realizado a abordagem, oportunidade em que localizados 01 (um) comprimido (1,48g) semelhante a MDMA (3,4 –
metilenodioximetanfetamina
) e uma porção, em formato de tablete, com massa bruta de 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) e outra porção, também em formato de tablete, com massa bruta de 80g (oitenta gramas), ambas de
cannabis sativa
[maconha].

As circunstâncias do fato, tal como consta no Boletim de Ocorrência, no Auto de Prisão em Flagrante e no Termo de Apreensão, restou confirmado em juízo pelas declarações dos policiais militares que estiveram à frente das diligências. Mais que isso, a sentença condenatória, ao que se infere de seus fundamentos, é resposta condizente a chancelar a versão apurada.

É possível concluir, portanto, que as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do paciente evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante.

Assim, registro que resta evidenciado que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não. Neste ponto, é importante consignar que é papel da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, à luz do artigo 144, §5º da Constituição Federal.

Ainda, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que pertinente a pretensão do
writ
:

“...
Em suas alegações finais, a defesa do acusado arguiu preliminarmente, nulidade das provas produzidas, em razão de suposta invasão ilegal do domicílio do acusado pelos policiais militares.

A tese defensiva já foi objeto de análise quando da comunicação da prisão em flagrante (fls. 16/17 - ID 79112293), na decisão de recebimento da denúncia (ID 81615363) e também, em segundo grau, pela e. Segunda Câmara Criminal do TJMT, em 03.6.2022, no julgamento do HC nº 1007227-75.2022.8.11.0000 (ID 86782242). Vejamos excertos do Acórdão:

“resta evidenciado que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não. Neste ponto, é importante consignar que
é papel da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, à luz do artigo 144, §5º da Constituição Federal
(...)

Com efeito, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a
existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito
(...).

Destarte, é cediço que
o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente possui natureza permanente
.
Tal fato, torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial
, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, não restando caracterizada per si qualquer ilegalidade que possa incorrer em nulidade no caso vertente (...)

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que
não houve irregularidade na atuação policial
, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados, tampouco o pedido de relaxamento da prisão e trancamento da ação penal comporta amparo. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito” [sic].

Cabe ressaltar que, em se tratando de situação de flagrante de crime permanente, consubstanciado em fundadas razões para a realização do procedimento policial, o STF tem entendido pela dispensabilidade de mandado judicial para a busca domiciliar e, por conseguinte, regularidade do ingresso dos policiais no domicílio. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de
tráfico de drogas
, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado.
Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de
domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial
. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos
policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido [STF, HC 210511, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 04.4.2022, p. 29.4.2022] – g.n.

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não ocorrência. Crime permanente. Demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais mediante autorização de morador. Desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Ausência de ilegalidade. Réu que não confessou a prática do tráfico de drogas. Imposição do regime fechado. Acerto da decisão. Réu reincidente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Agravo não provido. 1.
Segundo a jurisprudência da Corte, [é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). (...) (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 6. Agravo regimental não provido”. [HC 208434 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 04.4.2022, p. 26.5.2022] – g.n.

Dessume-se, portanto, que a questão atinente à tese de nulidade das provas produzidas a partir da abordagem e ingresso dos policiais no domicílio do acusado já foi exaustivamente enfrentada nos autos. A regularidade da ação policial já foi chancelada pela Corte superior e está em consonância com a orientação jurisprudencial do STF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela defesa e passo à análise do mérito.

Nesse propósito, constata-se que a materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delito, BOPM nº 2022.48454, Auto de Apreensão, laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2022.001889-01, laudo definitivo nº 3.14.2022.83681-01 e Laudo Pericial nº 2.10.2022.47839-01, referente ao aparelho telefônico apreendido.

...

Outrossim, conforme já ressaltado, o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Registra uma condenação criminal nos autos da Ação Penal Pública nº 0008946-69.2019.8.11.0015, na qual foi condenado em 07.3.2022 à pena privativa de liberdade total de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006)
. Naquela ocasião, juntamente com sua esposa Adrielly, mantinha em depósito, para fins de comercialização, 35,2g de maconha, 67,4g de cocaína e 76 (setenta e seis) comprimidos de droga sintética denominada MDMA, que era vendida aos jovens frequentares de festas de música eletrônica nesta cidade.

Embora a sentença ainda não tenha transitado em julgado, é indicador de que o imputado não é iniciante no submundo da criminalidade e apesar da condenação já sofrida, persiste na senda criminosa, sendo a sua condenação medida que se impõe.

Por todo o exposto,
julgo procedente a denúncia
e condeno o réu Renan Schimidt Correa, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

...

Embora a pena cominada seja inferior a 08 (oito) anos,
na espécie, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, no caso, a significativa quantidade de entorpecente apreendido (496g de maconha e 1,48g de MDMA), bem como a reiteração criminosa, autorizam a fixação de regime mais rigoroso para resgate da reprimenda
.

Nesse sentido, cabe colacionar recentes julgados do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006. REGIME PRISIONAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de 50,26g de cocaína e 90,66g de crack, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes. 2.
O regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamento na existência de duas circunstâncias judiciais negativas.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 728.520/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) – g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO FIXADA EM 6 ANOS, 11 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO, APÓS JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS E AÇÃO PENAL EM CURSO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, o agravante foi condenado a pena de 8 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 100 dias-multa. A defesa interpôs recurso de apelação, tendo sido julgado e parcialmente provido, redimensionando a pena para 6 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 84 dias-multa. 3. Caso em que
a segregação cautelar do acusado foi decretada e mantida em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o agravante já possui um histórico com registros de práticas delitivas anteriores
, inclusive feito em curso relativo a crime de estupro de vulnerável e suposta prisão em flagrante por crime da Lei Maria da Penha.4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.(...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no HC n. 713.468/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) – g.n.

Diante disso, o regime de cumprimento da pena deve ser o
inicial fechado
,
mercê do artigo 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena, que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, considerando, ainda, a
gravidade concreta
da conduta delituosa objeto de julgamento e que
já ostenta condenação criminal
, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e que mesmo tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, voltou a delinquir, evidente que sua liberdade representa
risco concreto à ordem pública
, razão pela qual
mantenho a sua segregação cautelar
, devendo permanecer preso até o trânsito em julgado da sentença...”
(id. 131572183, p. 341/357).

Portanto, o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância e a dinâmica dos fatos dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial.

Diante disso, não é de prevalecer a tese de violação de domicílio sustentada, nem mesmo há falar em nulidade processual por suposta ilicitude das provas colhidas.

Da mesma forma, não há que se falar em ilegalidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado fixou regime mais gravoso em razão da quantidade expressiva de entorpecente e a reincidência.

Embora não seja matéria pacífica, parte da jurisprudencial entende que a expressiva quantidade de entorpecente autoriza a fixação do regime fechado de pena, ainda que a reprimenda seja fixada abaixo de 08 (oito) anos.

Nesse sentido temos o recurso de apelação criminal n. 1001059-68.2021.8.11.0040, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal – TJMT, 18/04/2022 e o AgRg no HC 631.077/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma – STJ, 09/03/2021.

De igual modo, eis o teor do Enunciado n. 47 – TJMT:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

O paciente interpôs recurso de apelação criminal, o qual está sendo processado regularmente em primeiro grau para remessa a este e. Tribunal de Justiça.

Assim sendo, a matéria relativa a eventual nulidade da fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado deve ser analisada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório.

Ademais, a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Por outro lado, o paciente foi condenado e fixado regime inicial fechado, sendo mantida a segregação cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, pela reiteração delitiva, bem como por que permaneceu preso durante toda a instrução processual, conforme transcrito acima.

Portanto, adequada a fundamentação do
periculum libertatis
, pois a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que já ostenta condenação por crime da mesma espécie, é suficiente para vislumbrar que perdura o risco concreto à ordem pública.

Assim, ao contrário do que sustenta a impetrante, há justificativa adequada a amparar a manutenção da custódia cautelar do paciente, cuja fundamentação, igualmente, se revela suficiente, porquanto indicou a necessidade de garantia da ordem pública.

Ainda, importante salientar que durante toda a persecução penal, o beneficiário permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, além de consignar que já ostenta condenação criminal, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO.

PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade
.

...

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Ressalta-se que no caso vertente o paciente esteva segregado durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

E uma vez não identificadas ilegalidades manifestas ou arbitrariedades aptas a descaracterizar os vestígios materiais colhidos pelos agentes de segurança pública durante a fase investigativa, os quais, a propósito, foram submetidos ao crivo do contraditório e, atualmente, lastreiam a condenação do paciente no bojo do processo-crime correlato; impede-se a concessão da presente ação constitucional.

Por todo o exposto, conheço em parte o presente writ, e nesta extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Renan Schmidt Correa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022